Tribunal: TJPA
Processo: 0875559-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875559-06.2018.8.14.0301

APELANTE: MARCO AURELIO BRITO SAMPAIO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0875559-06.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MARCO AURELIO BRITO SAMPAIO
.

ADVOGADO: HUGO LEONARDO DE PÁDUA MERCÊS - OAB/PA 1.835.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. INTIMAÇÃO CIÊNCIA CONFIRMADA PELO SISTEMA PJE. PRAZO RECURSAL DE 15 DIAS ÚTEIS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO APÓS O TERMO FINAL. REQUISITO EXTRÍNSECO NÃO ATENDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto. A decisão recorrida foi proferida em 1º/07/2025, com ciência eletrônica confirmada pelo sistema PJe em 02/07/2025. O prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se em 03/07/2025 e encerrou-se em 23/07/2025. O recurso foi protocolizado apenas em 24/07/2025, portanto após o esgotamento do prazo recursal legalmente estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que conheceu deu parcial provimento ao recurso deve ser mantida, considerando que o sistema processual registrou a intempestividade do agravo interno com a ciência a decisão e que o recurso foi protocolizado um dia após o término do prazo legal de 15 dias úteis, não se tratando de erro do sistema ou ausência de intimação válida.

III. Razões de decidir

3. Os requisitos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, cabendo ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando tanto os requisitos intrínsecos quanto extrínsecos para exame do mérito recursal, em conformidade com o Enunciado Administrativo nº 1 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. A decisão combatida foi proferida em 1º/07/2025, sendo confirmada a ciência eletrônica pelo sistema PJe em 02/07/2025, conforme registros constantes nos autos e consulta ao sistema processual.

5. Nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, o prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à ciência eletrônica, ou seja, em 03/07/2025, encerrando-se em 23/07/2025.

6. O presente recurso foi protocolizado apenas em 24/07/2025, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, configurando-se sua manifesta intempestividade e a consequente preclusão consumativa do direito de recorrer.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confirmação de ciência pelo sistema processual atrai o início da contagem do prazo recursal, sendo intempestivos os recursos interpostos após o término do prazo legal, independentemente de alegações sobre ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno não conhecido. Intempestividade. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. O prazo recursal de 15 dias úteis inicia-se no primeiro dia útil subsequente à ciência eletrônica confirmada pelo sistema processual, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. A intimação eletrônica considera-se realizada no momento em que o advogado acessa o conteúdo no sistema, conforme art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006 e art. 246, § 1º, do CPC/2015, sendo irrelevante a ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 3. A interposição de recurso após o término do prazo legal configura intempestividade e preclusão consumativa, constituindo vício extrínseco insanável que impede o conhecimento do mérito recursal. 4. Os requisitos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, devendo ser apreciados de ofício pelo Tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, § 1º, e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 08087107620238140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; Enunciado Administrativo nº 1 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, por ser inadmissível pela interposição intempestiva,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0875559-06.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MARCO AURELIO BRITO SAMPAIO
.

ADVOGADO:
HUGO LEONARDO DE PÁDUA MERCÊS - OAB/PA 1.835.

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MARCO AURELIO BRITO SAMPAIO,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
28011538 pag. 1/4,

que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de danos morais, bem como a devolução em dobro dos débitos questionados nos autos, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecido o dano moral indenizável e a devolução em dobro do indébito restabelecendo-se a conclusão da sentença.

Nas
contrarrazões

do interno
,
a parte agravada requer não conhecimento do recurso interposto, devido a sua completa inadmissibilidade, ante a ausência dos pressupostos mínimos ensejadores do seu conhecimento, isto é, o recurso do agravante é intempestivo.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. INTIMAÇÃO CIÊNCIA CONFIRMADA PELO SISTEMA PJE. PRAZO RECURSAL DE 15 DIAS ÚTEIS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO APÓS O TERMO FINAL. REQUISITO EXTRÍNSECO NÃO ATENDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto. A decisão recorrida foi proferida em 1º/07/2025, com ciência eletrônica confirmada pelo sistema PJe em 02/07/2025. O prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se em 03/07/2025 e encerrou-se em 23/07/2025. O recurso foi protocolizado apenas em 24/07/2025, portanto após o esgotamento do prazo recursal legalmente estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que conheceu deu parcial provimento ao recurso deve ser mantida, considerando que o sistema processual registrou a intempestividade do agravo interno com a ciência a decisão e que o recurso foi protocolizado um dia após o término do prazo legal de 15 dias úteis, não se tratando de erro do sistema ou ausência de intimação válida.

III. Razões de decidir

3. Os requisitos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, cabendo ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando tanto os requisitos intrínsecos quanto extrínsecos para exame do mérito recursal, em conformidade com o Enunciado Administrativo nº 1 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. A decisão combatida foi proferida em 1º/07/2025, sendo confirmada a ciência eletrônica pelo sistema PJe em 02/07/2025, conforme registros constantes nos autos e consulta ao sistema processual.

5. Nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, o prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à ciência eletrônica, ou seja, em 03/07/2025, encerrando-se em 23/07/2025.

6. O presente recurso foi protocolizado apenas em 24/07/2025, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, configurando-se sua manifesta intempestividade e a consequente preclusão consumativa do direito de recorrer.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confirmação de ciência pelo sistema processual atrai o início da contagem do prazo recursal, sendo intempestivos os recursos interpostos após o término do prazo legal, independentemente de alegações sobre ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno não conhecido. Intempestividade. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: "1. O prazo recursal de 15 dias úteis inicia-se no primeiro dia útil subsequente à ciência eletrônica confirmada pelo sistema processual, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. A intimação eletrônica considera-se realizada no momento em que o advogado acessa o conteúdo no sistema, conforme art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006 e art. 246, § 1º, do CPC/2015, sendo irrelevante a ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 3. A interposição de recurso após o término do prazo legal configura intempestividade e preclusão consumativa, constituindo vício extrínseco insanável que impede o conhecimento do mérito recursal. 4. Os requisitos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, devendo ser apreciados de ofício pelo Tribunal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 246, § 1º, e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 08087107620238140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025; Enunciado Administrativo nº 1 do TJPA.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 28011538 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

Adotando-se o enunciado administrativo nº. 1, deste E. Tribunal de Justiça, constato que o presente recurso não supera o juízo de prelibação.

Os requisitos de admissibilidade recursal cuidam de matéria de ordem pública, de modo que cabe ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos quanto extrínsecos, a fim de que se possa examinar o juízo de mérito.

No caso em questão, o presente recurso não comporta conhecimento, posto que intempestivo, uma vez que a decisão foi proferida em
1º/07/2025
, verifica-se que a ciência da decisão foi em
0
2/07/2025
, conforme aba de consulta do PJe, daí porque o prazo legal de
15 dias úteis
iniciou-se em
03/07/2025
, esgotando-se, portanto, em
23/07/2025
. Todavia, o presente recurso fora protocolizado apenas em
24/07/2025
, quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO DE CIÊNCIA PELO SISTEMA PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, não conheceu o recurso de apelação da agravante, ante a sua intempestividade, na forma do artigo 932, III.

2. O agravante alega que, a apelação foi interposta de forma tempestiva, argumentando a ausência de publicação da sentença em 27/10/2023, conforme registrado no sistema e no diário oficial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade foi correta, considerando a alegação de ausência de publicação da sentença. III. Razões de decidir

4. O sistema processual registrou a ciência eletrônica do advogado da parte agravante em 27/10/2023, o que atrai o início da contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

5. A contagem do prazo de 15 dias úteis, a partir de 30/10/2023, resulta no encerramento do prazo em 22/11/2023, sendo intempestiva a apelação apresentada em 23/11/2023.

6. Nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 11 .419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC, a intimação eletrônica considera-se realizada no momento em que o advogado acessa o conteúdo no sistema, sendo irrelevante a ausência de publicação no Diário da Justiça eletrônico. IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08087107620238140301 28387949, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo interno, porquanto resta manifestamente inadmissível pela interposição intempestiva
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026